Tribunal: STF
Processo: HC 189645
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Realização de exame criminológico. Violação à Súmula Vinculante 26. Decisão que concedeu a ordem para afastar a necessidade da realização do exame e, consequentemente, determinar a colocação do paciente em regime condizente com o quantum da pena já cumprida. 4. Argumentos incapazes de modificar a decisão agravada. 5. Agravo improvido.